Tribunal: STF
Processo: HC 209729
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Reubi Ferrarezi Santiago, em favor de Antonio Marcos de Souza Fernandes, contra decisão proferida pelo Ministro João Otávio de Noronha do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou seguimento ao HC 708,.272/SP.



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos delitos descritos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2006.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.



    A ordem foi denegada.



    Daí a impetração de novo writ no STJ, que denegou a ordem por entender legítima a manutenção da prisão do acusado.



    Nesta Corte, o impetrante sustenta inidônea a fundamentação da constrição cautelar da paciente, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito, além de ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância. 



    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância, de modo que a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes: 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020) 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no caso em questão. 



    A prisão justifica-se, sobretudo, diante da gravidade concreta do delito, bem como a possibilidade de reiteração delitiva, haja vista a notícia nos autos de que o acusado ostenta antecedentes criminais.



    Cito, a propósito, trechos da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado: 



    “De igual sorte, os crimes imputados a MARCOS DONIZETE DE SOUZA FERNANDES e ANTÔNIO MARCOS DE SOUZA FERNANDES são concretamente graves, haja vista que a efetiva apreensão de drogas confirmou, ao menos em tese, a veracidade das denúncias que indicavam que MARCOS era responsável por distribuir drogas nesta cidade, enquanto que ANTONIO - seu irmão - seria o responsável por receber os entorpecentes em sua casa para fracioná-los.



    A quantidade de drogas encontradas na residência e a apreensão de materiais destinados ao seu fracionamento e embalo indica que as substâncias seriam destinadas, em tese, para o tráfico, devendo ser destacado, sendo os ilícitos, ainda, dolosos e punidos, em abstrato, com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos.



    Não bastasse isso, o indiciado ANTÔNIO MARCOS DE SOUZA FERNANDES ostenta péssima folha de antecedentes criminais, havendo, ainda, condenação transitada em julgado, circunstância que demonstra possuir hábito delituoso, com prognóstico de reincidência, personalidade voltada para a senda delitiva devendo, assim, ser mantido em cárcere para que fatos análogos não voltem a ocorrer, por conseguinte, resguardando a ordem pública.



    Registre-se, por oportuno, que, nos termos do que prevê o art. 310, §2º, do CPP, o juiz deve denegar a liberdade provisória quando o agente for reincidente, tal como se dá na hipótese dos autos em relação à ANTÔNIO.



    Constata-se, assim, que os fundamentos da prisão preventiva estão presentes à espécie, devendo-se resguardar a ordem pública, que se veria ameaçada caso os indiciados fossem colocados em liberdade neste momento.



    Outrossim, afigura-se inadequada e insuficiente a concessão das medidas cautelares diversas da prisão”. (eDOC 6)



    Dessa forma, não há ilegalidade a ser reparada nos limites cognitivos desta via e momento processual.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente